Tribunal: STF
Processo: RE 1396781
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Inexistência de similitude fática entre o acórdão embargado e os paradigmas indicados. Ausência de arbitrariedade flagrante. Ausência de análise de fatos e provas. Inaplicabilidade do Enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal pelo qual se negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário, entendendo inexistente dano moral em decorrência da mera existência de litígio judicial relativo a concurso público.



    2. O fato relevante. O Supremo Tribunal Federal assentou que: “ante a premissa segundo a qual a remuneração pressupõe o efetivo exercício do cargo público, somente em situações extremas, especialíssimas, seria cabível a reparação financeira quando ausente a prestação do serviço”.



    3. As decisões anteriores: O Tribunal de origem reconheceu “o direito à reparação financeira ao fundamento de que: “Todos os demais candidatos foram aprovados, nomeados e empossados em 26.02.2008 ao passo que o Autor, após enfrentar as forças do Estado em diversas ações judiciais, somente logrou posse em 20.12.2012” e de que é “evidente o prejuízo pessoal, emocional, financeiro e funcional suportados exclusivamente pelo autor em razão de conduta contraditória, abusiva e flagrantemente arbitrária do Estado”. A Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, manteve a decisão por mim proferida de que o acórdão do Colegiado de origem “contrariou o entendimento do Supremo Tribunal Federal proferido no âmbito da repercussão geral, no julgamento do RE nº 724.347-RG/MT, Tema RG nº 671, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Min. Luís Roberto Barroso, porquanto ‘a simples existência de um litígio judicial sobre concurso público é fato normal na vida de uma sociedade com instituições, e a defesa judicial pelo Estado de um ponto de vista minimamente razoável, dentro das regras do jogo, não gera dano indenizável’”. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) a existência de similitude fática entre o acórdão embargado e os paradigmas indicados e (ii) a necessidade ou não de análise de fatos e provas para a caracterização de arbitrariedade flagrante como fundamento para a reparação indenizatória com base no Tema nº 671 do ementário da Repercussão Geral. 



    III. Razões de decidir



    5. Os acórdãos paradigmas indicados tratam de situações distintas, tais como erro grosseiro na transcrição de nome de candidato e exclusão de estrangeiro de concurso público, configurando arbitrariedade flagrante. No caso embargado, o litígio decorreu de defesa judicial minimamente razoável do Estado, afastando a similitude fática necessária ao cabimento dos embargos de divergência.



    6. A jurisprudência do STF estabelece que apenas situações de arbitrariedade qualificada justificam reparação indenizatória, o que não se verifica no presente caso.



    7. A ausência de similitude fática e jurídica entre os julgados impede o conhecimento dos embargos de divergência, conforme o art. 331 do RISTF.



    8. A revaloração da prova e o reenquadramento jurídico dos fatos não configuram reexame do conjunto fático-probatório vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    9. Embargos de divergência não admitidos.



DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de divergência, opostos contra acórdão unânime da Segunda Turma deste Tribunal, de minha relatoria, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SIMPLES EXISTÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM O TEMA Nº 671 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL: PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 339 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A conclusão do acórdão recorrido que assentou o direito à reparação financeira contrariou o entendimento do Supremo Tribunal Federal proferido no âmbito da repercussão geral, no julgamento do RE nº 724.347-RG/MT, Tema RG nº 671, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Min. Luís Roberto Barroso, porquanto ‘a simples existência de um litígio judicial sobre concurso público é fato normal na vida de uma sociedade com instituições, e a defesa judicial pelo Estado de um ponto de vista minimamente razoável, dentro das regras do jogo, não gera dano indenizável’. 



    2. Esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição da República, para as decisões judiciais, pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. 



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (e-doc. 111).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 119).



    3. A parte embargante insiste no argumento de que “o presente recurso visa demonstrar a divergência do acórdão embargado e dos precedentes consolidados quanto a aplicação da exceção estabelecida no Tema 671/STF: a. Pela Col. Primeira Turma no ARE 965154, que reconheceu a configuração de arbitrariedade flagrante em caso de erro grosseiro da Administração; b. Pelo Plenário no RE 1177699, que caracterizou como arbitrariedade flagrante da administração violação a direitos fundamentais do candidato” (e-doc. 120, p. 1).



    3.1. Sustenta que “o TJRJ reconheceu expressamente a existência de ‘arbitrariedade flagrante’ após minuciosa análise dos fatos, assim como ocorreu nos paradigmas: • ARE 965154: A própria Administração reconheceu o erro grosseiro na transcrição do nome • RE 1177699: O tribunal de origem identificou violação ao princípio da isonomia Este reconhecimento envolveu elementos concretos e objetivos similar aos paradigmas: Reconhecimento administrativo do erro” (e-doc. 120, p. 5).



    3.2. Afirma que “o acórdão embargado, ao afastar a caracterização da arbitrariedade flagrante reconhecida pelo TJRJ, incorreu em manifesta violação à Súmula 279/STF, que veda o reexame de fatos e provas em sede de recurso extraordinário” (e-doc. 120, p. 6).



    3.3. Ao final, pede “o conhecimento e não provimento do Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, para que seja mantido o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com o devido reconhecimento da arbitrariedade flagrante praticada pela Administração, assegurando ao embargante o direito à reparação indenizatória nos moldes do Tema 671 da Repercussão Geral” (e-doc. 120, p. 9).



    4. Foi aberto prazo para contrarrazões (e-doc. 125).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Não se faz necessário aguardar o decurso do prazo para contrarrazões, na medida em que proponho a manutenção da decisão que aproveita à parte embargada. Passo à análise do recurso.



    6. É embargável o acórdão de órgão fracionário que em recurso extraordinário divergir de outro acórdão de outro órgão do mesmo Tribunal e somente é possível quando ambos os acórdãos confrontados forem de mérito (art. 1.043, inc. III, do CPC).



    7. No caso, o embargante indica como paradigmas da divergência os ARE nº 965.154/DF e RE nº 1.177.699/SC, os quais têm as seguintes ementas, respectivamente:



    “AGRAVO INTERNO. TEMA 671 DA REPERCUSSÃO GERAL. ABITRARIEDADE FLAGRANTE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Acórdão em consonância com a a jurisprudência consolidada da necessidade de indenização nos moldes da parte final da tese de repercussão geral consolidada pelo Tema 671. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” 



    (ARE nº 965.154-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/02/2018, p. 05/03/2018).



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. UNIVERSIDADES E INSTITUTOS FEDERAIS. CANDIDATO ESTRANGEIRO. DIREITO À NOMEAÇÃO. ART. 207, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO REGULAMENTADORA. LEI Nº 9.515/1997. PRINCÍPIO DA IGUALDADE VIOLADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1032. JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O ato de exclusão de estrangeiro de concurso público, fundado apenas em motivo de nacionalidade, conflita com o princípio da isonomia disposto no art. 5º, caput, da Carta Federal e com o art. 207, § 1º, da Constituição, redação dada pela Lei 9.515/1997. 2. Procedentes os pleitos de danos morais e materiais referentes ao período retroativo, no qual o Recorrente deveria ter sido investido no cargo, diante da situação de flagrante arbitrariedade. Aplicável, ao caso, a exceção constante do Tema 671 da repercussão geral. 3. Recurso extraordinário a que dá provimento, com a proposta de fixação da seguinte Tese: ‘o candidato estrangeiro tem direito líquido e certo à nomeação em concurso público para provimento de cargos de professor, técnico e cientista em universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais, nos termos do art. 207, § 1º, da Constituição Federal, salvo se a restrição da nacionalidade estiver expressa no edital do certame com o exclusivo objetivo de preservar o interesse público e desde que, sem prejuízo de controle judicial, devidamente justificada’.”



    (RE nº 1.177.699/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 27/03/2023, p. 05/05/2023).



    8. No ARE nº 965.154/DF tratou-se da seguinte situação fática:



    “(...) A apelada, classificada na 166ª colocação no concurso da secretaria de Saúde do DF, por erro na transcrição do seu nome, não tomou posse em 19.3.03. Corrigido o erro em 13.1.15, tomou posse no cargo em 23.5.07. (fl. E-STJ. 362).



    (...) 



    Ao término dos trabalhos da comissão de sindicância, foi determinada a nomeação da Autora e a anulação de todos os atos praticados relativamente à candidata Maria Onescima Tavares de Pinho 92/109. (fl. ESTJ 321). 



    (...) o retardamento da investidura ocorreu devido a erro grosseiro da Administração, que confundiu a candidata Maria Onescima Tavares de Pinho com a autora, que se chama Maria Oneide Alves de Melo. Tal confusão é injustificável, pois os sobrenomes das duas são completamente diferentes. O equívoco levou dois anos para ser corrigido. Assim, verifica-se que o retardamento da posse descrito pelos autos foge aos mínimos parâmetros da normalidade, de modo que cabe a indenização, nos moldes da tese do Tema 671.”



    9. Quanto ao RE nº 1.177.699/SC, confira-se a situação fática analisada:



    “(...) a discussão em tela consiste no direito de candidato estrangeiro à nomeação em concurso público para provimento de cargos de professor, técnico e cientista em universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais, nos termos do art. 207, § 1º, da Constituição Federal. 



    (...)



    Por certo que o ato de exclusão de estrangeiro de concurso público, fundado apenas em motivo de nacionalidade, conflita com o princípio da isonomia disposto no art. 5º, caput, da Carta Federal e com o art. 207, § 1º, da Constituição, redação dada pela Lei 9.515/1997.



    (...)



    No caso concreto, está configurada a situação de flagrante arbitrariedade, o que autoriza a concessão de indenização por danos morais e materiais requeridos na petição inicial e no apelo extremo.” 



    10. Nos acórdãos embargados, por outro lado, asseverou-se que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem desarmoniza-se com o Tema nº 671 do ementário da Repercussão Geral, em razão da seguinte situação fática e jurídica: 



    “Realizado o concurso público para provimento de cargo de Auditor Fiscal, o autor, já servidor do Estado do Rio de Janeiro, logrou obter nomeação e posse somente após longo trâmite processual que foi utilizado pelo Estado à exaustão de recursos, tempo e argumentações falaciosas e absolutamente contraditórias. 



    (...)



    A conclusão do acórdão recorrido [do Tribunal de origem] que assentou o direito à reparação financeira ao fundamento de que: ‘Todos os demais candidatos foram aprovados, nomeados e empossados em 26.02.2008 ao passo que o Autor, após enfrentar as forças do Estado em diversas ações judiciais, somente logrou posse em 20.12.2012’ e de que ‘Evidente o prejuízo pessoal, emocional, financeiro e funcional suportados exclusivamente pelo autor em razão de conduta contraditória, abusiva e flagrantemente arbitrária do Estado’ (e-doc. 21, p. 4), contrariou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, proferido no âmbito da repercussão geral, no julgamento do RE nº 724.347-RG/MT, Tema RG nº 671, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Min. Roberto Barroso, porquanto ‘a simples existência de um litígio judicial sobre concurso público é fato normal na vida de uma sociedade com instituições, e a defesa judicial pelo Estado de um ponto de vista minimamente razoável, dentro das regras do jogo, não gera dano indenizável’.” (e-doc. 119, p. 5-9).



    11. Assim, os embargos de divergência não comportam cabimento, porquanto as decisões embargadas além de não apresentarem identidade quanto às premissas fáticas e jurídicas dos acórdãos paradigmas apontados, estão de acordo com a orientação do Plenário desta Corte, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conforme precedentes citados pelos acórdãos embargados.



    12. Portanto, o presente recurso não se mostra admissível. O embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a divergência jurisprudencial essencial ao conhecimento dos embargos de divergência, porquanto não indicado paradigma que expressamente revelasse adoção de entendimento divergente ao do acórdão recorrido. Isso porque no acórdão embargado verifica-se distinguinsh em relação ao contido nos arestos indicados nas razões dos embargos de divergência. Concluiu, a Segunda Turma, à unanimidade, que, “somente situações de ‘arbitrariedade qualificada’ justificam o pagamento, a título de indenização, em valor equivalente à remuneração desde a data em que poderia ter havido a nomeação/posse. E não se caracteriza como tal ‘a existência de litígio sobre o concurso público, com defesa judicial pelo Estado de um ponto de vista minimamente razoável’”, circunstância inexistente nos paradigmas.



    13. Assim, na hipótese sob exame, é preciso reconhecer que estes embargos de divergência não reúnem condições de procedibilidade, diante da ausência do requisito estabelecido no art. 331 do RISTF relativo à necessidade da existência de identidade ou similitude entre os julgados confrontados, cuja demonstração se faz necessária ao reconhecimento do dissenso jurisprudencial. Nessa linha, são os precedentes abaixo:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AI nº 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26/10/2018, p. 07/12/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA POR UM DOS ACÓRDÃOS COTEJADOS. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. I – Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. II – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando o cotejo for feito entre um acórdão que tenha reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário e um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. III – O art. 332 do RISTF assenta o não cabimento dos embargos, quando a despeito de haver divergência entre o acórdão embargado e o apontado como paradigma, a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão recorrida. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).”



    (ARE nº 930.065-AgR-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 04/03/2020, p. 25/03/2020; grifos nossos).  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA – CPRB. LEI Nº 13.670/2018. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1109. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. 1. A parte embargante não teve êxito em demonstrar a existência de identidade ou de similitude entre os temas discutidos no agravo interno e os fundamentos do recurso paradigma apontado como divergente, tal como previsto no art. 331 do RI/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.290.998-ED-AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/06/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Processual. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Ausência de similitude fática e jurídica. 1. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. Agravo regimental não provido. 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).”



    (RE nº 1.138.455-AgR-ED-EDv-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 28/11/2022, p. 10/01/2023).



    14. Quanto ao argumento de que o acórdão embargado “afastou a caracterização da arbitrariedade sem fundamentação específica, ignorando a vedação estabelecida pela Súmula 279/STF e deixou de aplicar a exceção do Tema 671/STF” (e-doc. 120, p. 5), também não merece prosperar. 



    14.1. Diferentemente do que alega a parte embargante, não se faz necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF, porém, o Supremo Tribunal Federal assentou que “a revaloração da prova e o reenquadramento jurídico dos fatos não se confundem com o revolvimento de suporte fático-probatório, sendo plenamente franqueados aos tribunais superiores”, e o que os acórdãos embargados assentaram foi que “a simples existência de um litígio judicial sobre concurso público é fato normal na vida de uma sociedade com instituições, e a defesa judicial pelo Estado de um ponto de vista minimamente razoável, dentro das regras do jogo, não gera dano indenizável”. Nesse sentido:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Deserção. Artigo 511 do Código de Processo Civil. Revaloração da prova pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Reenquadramento jurídico dos fatos. Possibilidade. Certidão cartorária. Negativa de fé pública. Não ocorrência. 1. A revaloração da prova e o reenquadramento jurídico dos fatos não se confundem com o revolvimento de suporte fático-probatório, sendo plenamente franqueados aos tribunais superiores. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. Não viola o art. 93, inciso XIV, da CF a decisão do Superior Tribunal de Justiça que, a par do conteúdo de certidão cartorária, reconhece a deserção de recurso com base em interpretação de dispositivo do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 820.433-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 17/03/2016, p. 30/05/2016, grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PARA NEGATIVA DO APELO EXTREMO. INEXISTÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REVALORAÇÃO DA PROVA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIABILIDADE. CRIMES SEXUAIS. GRAU DE RELEVÂNCIA DA DECLARAÇÃO DA VÍTIMA MENOR DE IDADE. PRECEDENTE. (...).”



    (ARE nº 1.368.223-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 12/04/2022, grifos nossos).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    17. Ante o exposto, inadmito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator